Tribunal: STF
Processo: Rcl 81898
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Marlene Pinheiro Bragagnolo, contra decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e do Júri da Comarca de Itu/SP, no bojo do processo nº 1500925-63.2025.8.26.0286), que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADI 3.360/DF e na ADI 4.109/DF.



    Em síntese, narra a defesa que:



    “No caso, a Reclamante — uma senhora de 74 (setenta e quatro) anos de idade — é investigada como suposta mandante do homicídio de sua cunhada ocorrido em 11 de junho de 2018, há mais de 7 (sete) anos. 



    Durante esse período, ela compareceu em delegacia para prestar depoimento em 3 (três) oportunidades anteriores, foi alvo de busca e apreensão em 2019, franqueou a entrada dos agentes em seus imóveis e nunca foi sequer alegada a criação de qualquer empecilho à investigação. 



    Mesmo assim, agora, passados mais de 7 (sete) anos do suposto crime, foi decretada a prisão temporária com base em meras conjecturas sem qualquer relação com o caso concreto e sob o argumento manifestamente improcedente de que as novas diligências policiais em si mesmas constituiriam “fato novo” para viabilizar a prisão.”



    E prossegue:



    “(...) no que se refere ao requisito da contemporaneidade, com todo o respeito, é insustentável a fundamentação de que “em que pese o fato de ter ocorrido há vários anos, apenas nos meses mais recentes foram angariadas informações fundamentais quanto aos elementos indiciários e fontes de provas, como testemunhas protegidas e dados bancários, indicando a contemporaneidade



    (...) se a Autoridade policial demora para encontrar testemunhas e colher indícios do suposto crime — como é a presente hipótese — isso não é motivo ensejador da prisão cautelar e, consequentemente, não se presta para preencher o requisito da contemporaneidade. Essa manobra hermenêutica é sintomática de um fato muito claro: a Reclamante jamais praticou qualquer ato que pudesse, nem mesmo minimamente, justificar sua prisão temporária, nem antigamente, nem agora.”



    Aduz que a postura colaborativa da parte reclamante e a manifesta ausência de contemporaneidade, atrelada à condição médica da postulante, bem como à sua idade avançada (74 anos) e à insalubridade do sistema prisional, revelam no mínimo a viabilidade da autorização liminar da prisão domiciliar humanitária.



    Ao final, requer seja julgada procedente a presente Reclamação para que seja revogada a prisão temporária decretada contra o Reclamante, a fim de que possa responder à investigação em liberdade ou, ao menos, que seja autorizada a prisão domiciliar humanitária.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir as autoridades reclamadas.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações às autoridades reclamadas para que esclareçam à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente